Tribunal: TJSP
Processo: 0002475-54.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002475-54.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado LUCAS JOSÉ LAGUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002475-54.2020.8.26.0154 -Voto no 17187
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002475-54.2020.8.26.0154
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juízo de Origem: DEECRIM 8a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: LUCAS JOSÉ LAGUIM
Magistrado: Dr. Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
VOTO no 17187
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Inconformismo ministerial
contra progressão ao regime aberto independentemente do
adimplemento da pena de multa. Superveniente decisão da
Origem, sustando cautelarmente a modalidade prisional,
seguida de novo pronunciamento para anotação de falta grave
e regressão ao fechado. Perda de objeto.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a
decisão proferida pelo Juízo do DEECRIM - 8a RAJ - DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO, que deferiu progressão ao regime aberto a LUCAS JOSÉ
LAGUIM, independentemente do pagamento da multa, cuja reversão
pleiteia, aduzindo, em síntese, que o adimplemento seria requisito necessário
à concessão da benesse, conforme recente entendimento do Plenário do STF
no Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal no 12-
DF. De forma subsidiária, busca condicionar a concessão da benesse à
verificação da possibilidade de arcar com a pecuniária, ainda que de forma
parcelada, diante da viabilidade de tramitação da execução da pena de multa
pelo DEECRIM, por reputar inaplicável a Resolução no 616/2013 do Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002475-54.2020.8.26.0154 -Voto no 17187
3
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, prequestionando toda a matéria.
Contraminutado o recurso e mantido o decisum, a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na cadeira, a quem foram distribuídos aos 19/6/20, aportando-
me a 10/9/20.
É o relatório.
Em consulta aos autos de Origem (Proc. no
0002453-30.2019.8.26.0154), verifica-se decisão superveniente que sustou
cautelarmente o regime aberto, devendo permanecer, enquanto preso pelo
novo crime, no regime fechado (fls. 147); aos 14/9/2020, em novo
pronunciamento, à vista do cometimento de outro delito no curso de regime
aberto, mandou proceder à anotação de falta grave e regressão ao fechado,
assim fundamentada:
“O sentenciado praticou falta grave ao cometer novo
delito no curso do regime aberto e, em suas declarações, fls. 164/166,
confessou a autoria dos fatos. Dessa maneira, acolho a pretensão
ministerial, reconheço a falta e REGRIDO o sentenciado. Considerando que
o sentenciado praticou falta grave ao cometer novo delito no curso do
regime aberto, vê-se que é necessária, além da regressão, a perda de parte
dos dias remidos, tendo em vista que com essa ação mostrou-se
completamente avesso às mínimas normas, denotando desprezo às regras da
execução penal, decreto a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir até a data
da prática do novo crime. Fixo, por ora, o regime fechado, uma vez que o
sentenciado encontra-se preso preventivamente” (fls. 175/176).
Logo, não se constata mais o legítimo interesse de agir -
traduzido pelo binômio necessidade e utilidade (adequação).
Diante do exposto, julga-se prejudicado o recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator